Tribunal: STF
Processo: ARE 1391792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÕES DE FUNÇÕES. CHEFES DE CARTÓRIO ELEITORAL DAS ZONAS ELEITORIAS DA CAPITAL E CHEFES DE CARTÓRIO ELEITORAL DAS ZONAS ELEITORAIS NO INTERIOR. LEI Nº 10.842/2004. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONSONÂNCIA COM O ART 39, § 1º, INCISO I, CF/88. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença de improcedência, cujo pedido inicial é a condenação da Ré ao pagamento de indenização à autora, consistente na diferença entre os valores percebidos pela autora a título de FC-1 (doc. 5) e os equivalentes à FC-4, acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme planilha de cálculo anexa (doc. 6).



    2. A parte autora alega que a Lei nº 10.842/2004, mais especificamente em seu art.1º, é inconstitucional por previr valores diferenciados a serem pagos aos Chefes de Cartório Eleitoral de Zonas Eleitorais localizadas nas Capitais dos Estados e aos Chefes de Cartório de Zonas Eleitorais localizadas no interior, a título de função de comissão. Para a autora, não há elemento que diferencie as atividades desempenhas pelos Chefes de Cartório do interior e os da capital do Estado.



    3. Mérito. A Lei nº 10.842/2004 estabelece pagamento de função comissionada em valor superior aos Chefes de Cartório Eleitoral das Zonas Eleitorais situadas nas capitais dos Estados exatamente pelo fato de terem, neles, eleitores em quantidades significativamente maiores, acarretando, consequentemente, um volume superior de serviço. Portanto, não se pode arguir a inconstitucionalidade da referida lei, tendo em vista que ela converge com o disposto trazido no art. 39, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    4. Afora isso, em respeito à Súmula 339, STF, o Poder Judiciário não é competente para fixar ou equiparar cargos e funções aos servidores públicos sem que a lei assim o autorize. Assim, acolher o pleito autoral significaria aumentar a remuneração do servidor público sem previsão legal, desrespeitando, dessa forma, não só a referida Súmula, como também o princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto.



    5. Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso improvido.



    6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, em favor da parte recorrida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995, suspensos, todavia, enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.



    7. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, 37, caput e 39, § 1°,incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente